Tribunal: TJMT
Processo: 1019541-24.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019541-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOSE EDSON DA SILVA - CPF: 027.262.334-22 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDILAINE FERREIRA LIRA - CPF: 021.540.231-69 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM APLICÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE DA CONTUDA – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NAS MEDIDAS PROTETIVAS – FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA ELIDIDOS – JULGADOS DO TJMT E TJDFT – PRIMARIEDADE, PROFISSÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO – CRIME APENADO COM DETENÇÃO –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– APLICABILIDADE – ARESTOS DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A manifestação posterior sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os

fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC nº 72800/2015; TJDFT, HC N.U 0717930-28.2017.8.07.0000).

O paciente é primário, exerce profissão lícita, possui endereço certo e o suposto delito cometido é apenado com detenção, a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC nº 72800/2015).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019541-24.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE (S): DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE (S):

JOSE EDSON DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE EDSON DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1000989-84.2020.8.11.0011), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a vítima manifestou favorável à liberdade do paciente; 2) eventual condenação autorizaria o regime aberto ou semiaberto, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 3) o paciente é primário, tem endereço certo e profissão lícita; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 57653982), com documentos (IDs 57653998/ 57668492).

O pedido liminar foi
deferido
(ID 49438454).

O Juízo singular prestou informações (ID 57990486).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

““Habeas Corpus – Descumprimento de medida protetiva [art. 24-A, caput da Lei nº 11.340/2006] – crime praticado contra a ex-companheira – violência doméstica – Lei nº 11.340/2006 – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – sustentadas inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – ausência de pressupostos concretos a indicarem a imprescindibilidade da prisão – violação ao princípio da homogeneidade – inadmissibilidade da manutenção da custódia cautelar em regime mais severo que aquele a ser fixado para o desconto da reprimenda decorrente de eventual condenação – constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 61033974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 57791978), foi concedida liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [paciente foi “detido por se encontrar na residência da vítima”], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Edilaine Ferreira Lira.

Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato de ameaça, tendo apenas relatado que ele se dirigiu à sua residência, desobedecendo a ordem judicial de distanciamento.

Ademais, a própria vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas e

afirmou, mediante declaração escrita em 14.9.2020, ou seja, 1 (um) dias após o descumprimento, que “não me sinto ameaçada pela liberdade de José Edson da Silva”, sendo favorável à sua soltura (ID 57653983).

Esse ato de vontade da vítima traduz-se em aparente desvirtuamento da finalidade social da Lei Maria da Penha, por transformar o processo em “joguete” da vítima. Não obstante, a manifestação posterior sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC nº 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Noutro giro, o paciente é primário (Sistema
Primus
), exerce profissão lícita como “trabalhador rural” na empresa Guanabara Agrícola, possui endereço certo e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013)[...]”.
(ID 57791978)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, nos termos do art. 321 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020